Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. POSSIBILIDADE DESENTRANHAMENTO DO MANDANDO. AUSÊNCIA. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto-Lei 911/69, no artigo 2o, §§ 2o e 3o, considera indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas o contrato com garantia de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante, não se exigindo prova da localização do bem.
2. A restrição judicial do veículo, por meio do sistema RENAJUD, facilitará o cumprimento da liminar de busca e apreensão, dando efetividade à ação de busca e apreensão.
3. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.
4. É descabida a determinação de comprovação da localização do veículo gravado com alienação fiduciária, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.